Tribunal: STF
Processo: Rcl 85600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.10.2025, por Trans Farma Logística Para Saúde Ltda. contra decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS no Processo n. 0020449-23.2025.5.04.0662, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Considerando que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal impacta diretamente no caso concreto, reputo necessário o sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário RE 1.532.603 RG/PR.



    Todavia, tal circunstância não impede o prosseguimento do feito, com a realização do conjunto probatório, notadamente pela exegese do art. 381, I, do CPC, devendo o sobrestamento ocorrer após o encerramento da instrução processual, previamente à conclusão dos autos para sentença. 



    6. Designo audiência de instrução PRESENCIAL para, quando as 27/10/2025 às 10:00 partes deverão comparecer, na forma da lei,  à sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta (Súmula nº 74 do TST)” (doc. 24, grifos nossos).



    2. A reclamante alega que “realizou pedido de suspensão do feito por tratar-se de processo que trata da licitude da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada ‘pejotização’” (fl. 2).



    Afirma que “o r. despacho está nitidamente em desencontro a decisão proferida no julgamento do Tema 1389, sendo que nas Reclamações Constitucionais nº 77700 e 80602 já restou reconhecido, respectivamente, pelos Ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia que, verificada a aderência do caso em questão ao que foi decidido pelo STF, cabe a imediata suspensão do feito” (fl. 2).



    Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar a r. decisão proferida nos autos nº 0020449-23.2025.5.04.0662 na data de 17.08.2021, determinado à MM. 04ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS a integral observância da decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.532.603” (fl. 8).



    Pede seja cassado o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da pessoa jurídica do beneficiário para prestar serviços à reclamante, e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao proferir decisão em 18.8.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora